Tribunal: TJMT
Processo: 1021293-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – HABEAS CORPUS 1021293-31.2020.811.0000
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Aparecida de Castro, OAB/MT 7453, em favor de WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que decretou a sua prisão temporária.
Alega a Impetrante que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em face do excesso de prazo para formação da culpa e da incompetência do Juízo, para processamento dos autos.
Sustenta, que o Paciente está preso há 17 meses, sem a realização de audiência de instrução e julgamento
Assim, requer seja reconhecido o excesso de prazo e a incompetência do “Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, para o processamento dos autos (prisão que dura mais de 01 ano), revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo.”
Subsidiariamente, requer a substituição da cautela extrema por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Isso porque, analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que entendeu pela manutenção da prisão preventiva, face a presença de provas do envolvimento do Paciente em facção criminosa (Comando Vermelho), in verbis:
[...]As provas evidenciam que os acusados integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, existindo entre eles as funções de recolhimento dos valores exigidos pela facção criminosa para cadastramento, distribuição de drogas e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e região, tendo como finalidade beneficiar e fortalecer a organização criminosa Comando Vermelho. Dessa forma, nos termos da denúncia há indícios nos autos da atuação de forma hierárquica da organização, a divisão de atribuições entre os seus membros e a prática de ações previamente ajustadas, caracterizada assim está a efetiva existência de organização criminosa nos moldes previstos pela Lei 12.850/2013. Logo, sendo o delito praticado pelos acusados, em tese, o de organização criminosa, a competência para ser julgado é da Vara Especializada de Crime Organizado, não havendo que falar em violação ao art. 70 do CPP, tendo em vista que o Provimento no. 004/2008/CM dispõe de forma clara que, em se tratando de delitos praticados por grupo criminal organizado, a competência é atraída para a vara especializada, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução. )id.n.o61557456).
Diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em provas da materialidade e autoria, consubstanciado em Inquérito Policial, sendo autuado, portando 01 (uma) sacola contendo diversos pedaços de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína; 01 (uma) trouxa contendo um pedaço de substância análoga a maconha e um recipiente contendo diversas sementes análogas à semente de maconha.
Assim, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva reiterada da traficância, dentre a pratica de outros crimes, conforme id n.o 61557456.
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista